Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-19.2013.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003461-19.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE GONCALVES VIEIRA - CPF: 631.704.771-53 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Rosimeire Goncalves Vieira
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para recebimento de auxílio-doença, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante em suas razões recusais aduz que não há que se falar em reabilitação, por não possuir condições de trabalhar em qualquer outra área, em virtude das sequelas do acidente ocorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, restabelecer o auxílio-doença a apelante e/ou conceder aposentadoria por invalidez.

O apelado pugnou pela manutenção da sentença (Id. 4842924).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 6253567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Rosimeire Goncalves Vieira
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para recebimento de auxílio-doença, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, não aferidos os requisitos legais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante relata que sofreu acidente automobilístico, que lhe causou diversos problemas neurológicos como: vertigem, cefaleia pós trauma e é portadora de Cisticercose.

Por esse motivo o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho em 02.08.2012 e encerrado em
05/11/2012
pelo órgão previdenciário, sob a alegação de que não subsiste a incapacidade para o trabalho.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito indicada pelo juízo às fls. 58/64, que especifica que “trata-se de caso de incapacidade permanente, parcial e existem condições de cumprimento de um programa de reabilitação profissional.”

Resposta aos quesitos da autora:

(...)

6. É indicado afastamento médico? Pode-se concluir o tempo médio de cura total?

R: A autora se acha em atividade laboral, e o temo de cura total não existe, pois a cisticercose é uma patologia permanente.

7. A autora está completamente curada? Deve ser aposentada por invalidez?

R: Não, também não.

8. É indicada reabilitação profissional?

R: A Autora se acha em atividade laboral, e se quiser poderá ter reabilitação para outra atividade profissional.

Quesitos do INSS:

(...)

3. Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

R: Autora exercia anteriormente atividades do lar (doméstica) hoje trabalha em “feirinha”de Supermercado.

(...)

11. Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autora(a)se apresenta incapacitada para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia?

R: Autora não se acha totalmente incapacitada para atividade que exercia anteriormente.”

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 4842743), o qual concluiu que a apelada possui capacidade para o trabalho, conforme transcrito acima, e que inclusive, encontrava-se trabalhando no supermercado.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Da mesma forma, tem-se que o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme O artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade da autora, não há que se falar na concessão do benefício ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 - NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez ).”

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020